Tribunal: TRF3
Processo: 5167977-48.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
612/907)

5167977-48.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5167977-48.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDIR DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 1.059 DO STJ. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora para conceder benefício previdenciário, majorou os honorários advocatícios em sede recursal.

O ente autárquico sustenta a impossibilidade da majoração da verba honorária por não ter interposto recurso de apelação, figurando apenas como parte apelada no processo.

A decisão agravada havia reformado a sentença de primeiro grau em favor do segurado, aplicando de ofício o incremento da verba sucumbencial com base no trabalho adicional em grau de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor da parte que não interpôs recurso próprio, à luz da tese fixada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, conforme a exegese do art. 85, § 11, do CPC e o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.059 do STJ estabelece que o incremento da verba honorária exige o não conhecimento integral ou o desprovimento de recurso interposto pela parte que já havia sido condenada na instância inferior.

A ausência de recurso voluntário da autarquia previdenciária impede a configuração da sucumbência recursal necessária para a elevação do percentual dos honorários.

A função da majoração honorária é desestimular a interposição de recursos infundados, o que não se aplica à parte que aceita os termos da sentença e não provoca a atividade jurisdicional revisora.

A reforma da sentença em benefício do apelante, sem que o apelado tenha recorrido, não autoriza a aplicação da sanção processual prevista no dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, mantendo-se os demais termos da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a interposição de recurso pela parte condenada e o seu respectivo desprovimento ou não conhecimento. 2. É indevida a majoração da verba honorária contra a parte que não recorreu, ainda que o recurso da parte contrária seja provido."

Legislação relevante citada:CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5167977-48.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDIR DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, majorou os honorários advocatícios em sede recursal.

Em suas razões, a autarquia sustenta a impossibilidade de tal majoração, fundamentando que não interpôs recurso de apelação e que, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a elevação da verba honorária exige a sucumbência recursal da parte contra a qual se pretende majorar o encargo.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado sob o argumento de que a reforma da sentença justifica o incremento dos honorários.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

A controvérsia recursal repousa na possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em hipótese na qual o ente autárquico figurou apenas como apelado, não tendo interposto recurso voluntário contra a sentença de primeiro grau.

Conforme a redação do dispositivo legal mencionado, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Todavia, a interpretação da norma deve ser harmonizada com o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059.

A tese firmada pela Corte Superior de Justiça estabelece que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, sendo um deles, obrigatoriamente, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator ou pelo órgão colegiado.

No caso vertente, observa-se que apenas a parte autora manejou recurso de apelação visando a reforma da sentença. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não interpôs recurso, limitando-se a figurar no polo passivo da fase recursal como apelado. Portanto, não se verifica a ocorrência de recurso desprovido ou não conhecido por parte da autarquia, o que afasta a incidência da majoração honorária.

A majoração prevista no Código de Processo Civil possui natureza desestimuladora da interposição de recursos protelatórios ou infundados. Se a parte não recorreu, não há que se falar em acréscimo sancionatório pela atividade recursal, ainda que o recurso da parte contrária tenha sido provido. A reforma da sentença em favor do apelante altera a base de cálculo ou a distribuição do ônus da sucumbência fixado na origem, mas não autoriza, por si só, o incremento do percentual a título de honorários recursais sem a existência de recurso voluntário da parte adversa.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao majorar a verba honorária contra quem não recorreu, incorreu em dissonância com o entendimento consolidado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada exclusivamente neste ponto.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação, para afastar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 1.059 DO STJ. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora para conceder benefício previdenciário, majorou os honorários advocatícios em sede recursal.

O ente autárquico sustenta a impossibilidade da majoração da verba honorária por não ter interposto recurso de apelação, figurando apenas como parte apelada no processo.

A decisão agravada havia reformado a sentença de primeiro grau em favor do segurado, aplicando de ofício o incremento da verba sucumbencial com base no trabalho adicional em grau de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em desfavor da parte que não interpôs recurso próprio, à luz da tese fixada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, conforme a exegese do art. 85, § 11, do CPC e o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.059 do STJ estabelece que o incremento da verba honorária exige o não conhecimento integral ou o desprovimento de recurso interposto pela parte que já havia sido condenada na instância inferior.

A ausência de recurso voluntário da autarquia previdenciária impede a configuração da sucumbência recursal necessária para a elevação do percentual dos honorários.

A função da majoração honorária é desestimular a interposição de recursos infundados, o que não se aplica à parte que aceita os termos da sentença e não provoca a atividade jurisdicional revisora.

A reforma da sentença em benefício do apelante, sem que o apelado tenha recorrido, não autoriza a aplicação da sanção processual prevista no dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, mantendo-se os demais termos da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a interposição de recurso pela parte condenada e o seu respectivo desprovimento ou não conhecimento. 2. É indevida a majoração da verba honorária contra a parte que não recorreu, ainda que o recurso da parte contrária seja provido."

Legislação relevante citada:CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por dar provimento ao agravo interno interposto pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão